Tribunal: STJ
Processo: 0003342-76.2012.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790875 - DF
(2024/0432840-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: WAGNER PINTO DA ROCHA
AGRAVANTE
: SIRLEI BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO - DF009695
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 489
. OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HONORÁRIOS DE
CPC/2015
SUCUMBÊNCIA. CAUSA AO PROCESSO. APELANTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
DESPROPORCIONALIDADE
DO
VALOR.
MATÉRIA
NÃO
SÚMULA
7/STJ
PREQUESTIONADA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ
Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do
3.
recurso, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56578502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d08c7ad-2a58-4a7c-9120-e70fccc6374c

Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d08c7ad-2a58-4a7c-9120-e70fccc6374c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790875 - DF
(2024/0432840-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: WAGNER PINTO DA ROCHA
AGRAVANTE
: SIRLEI BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO - DF009695
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 489
. OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HONORÁRIOS DE
CPC/2015
SUCUMBÊNCIA. CAUSA AO PROCESSO. APELANTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
DESPROPORCIONALIDADE
DO
VALOR.
MATÉRIA
NÃO
SÚMULA
7/STJ
PREQUESTIONADA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ
Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do
3.
recurso, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA
e SIRLEI BARROS ROCHA contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, assim ementada (e-STJ, fl. 828):

Documento eletrônico VDA56295927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: 95dfef3d-7a2c-4a08-a501-0c743369d0f4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO
. OMISSÃO
ART. 489
CPC/2015
AUSENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. CAUSA AO PROCESSO. APELANTES. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
DESPROPORCIONALIDADE

SÚMULA
7/STJ
DO VALOR. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Os agravantes, em suas razões (e-STJ, fls. 855-859), sustentam que, "ao
não enfrentar o argumento central da ausência de motivação para a fixação dos
honorários no teto legal, a decisão agravada perpetuou a violação ao dever de
fundamentação, o que autoriza a sua reforma" (e-STJ, fl. 857).
Defendem inaplicabilidade da
, pois a simples oposição dos
Súmula 211/STJ
embargos de declaração já é suficiente para que a matéria seja considerada
prequestionada.
Alegam a inaplicabilidade da Súmula
porque todas as premissas já
7/STJ,
estão devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise
de fatos ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Buscam, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento
deste recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 871-881).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos dos agravantes não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios resolveu
satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo
exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se, nesse sentido, o seguinte excerto (e-STJ, fl. 656 – sem
destaque no original):

A Turma manifestou-se expressa e justificadamente acerca das questões
relevantes ao julgamento do recurso, como se vê do voto condutor: (...) O
presente incidente tem por objeto a admissão dos autores (da reintegratória),
Documento eletrônico VDA56295927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: 95dfef3d-7a2c-4a08-a501-0c743369d0f4

como assistentes litisconsorciais dos autores (Espólio de Sebastião de
Souza e Silva e Carolina Gomes Fagundes) da manutenção de posse
0049652- 54.2009.8.07.0016, relativa à Fazenda Paranoá.
A assistência foi primeiramente requerida nos próprios autos da
manutenção, sendo determinado pelo Juízo a autuação em apartado,
conforme o CPC-73, I
(id 45587422).
art. 51,
Durante o trâmite do apelo interposto contra a sentença exarada na
manutenção (improcedente) de posse, os ora apelantes formularam novo
pedido de assistência nos próprios autos da manutenção, com base em
novo fundamento, a saber, a remoção da anterior inventariante e nomeação
de inventariante dativa.
Esse pedido foi deferido pelo Relator do apelo, cuja decisão, datada de
(Proc. 0049652-54.2009.8.07.0016 - id
13379449) foi confirmada
22/2/18
pela 4a Turma quando do julgamento conjunto do agravo interno então
interposto pela Terracap (1.355.229, DJe de
Nos presentes autos
30/7/21)
não consta cópia dessa decisão nem informação a respeito, o que,
certamente, levou o Juízo a decidir, a quo em matéria
(assistência) já
2/2/23,
decidida pela Corte.
Em rigor, com a decisão da Corte, embora por outro fundamento, houve a
perda superveniente do interesse processual no incidente 0003342-
76.2012.8.07.0018, razão pela qual não pode subsistir o capítulo da
sentença
que
o
julgou,
exarada
na
reintegratória
0003873-
87.2001.8.07.0006. A propósito, é importante destacar que o presente apelo
e respectivo julgamento refere-se exclusivamente ao mencionado incidente,
julgado pela mesma sentença que julgou a demanda reintegratória.
(...)
No que respeita ao pedido de inversão dos ônus de sucumbência, não
prospera. Não obstante o incidente deva ser extinto sem resolução do
mérito, dispõe o CPC 85, § 10, que, nos casos de perda do objeto, os
honorários são devidos por quem deu causa ao processo, no caso, os
apelantes.
Enfatize-se que o deferimento da assistência pela Turma, durante o
trâmite do apelo na manutenção, se deu por novo fundamento, distinto
daquele que ensejou o incidente e que, realmente, não autorizava a
assistência.

Na espécie, o acórdão recorrido chegou à conclusão de "não obstante o
incidente deva ser extinto sem resolução do mérito, dispõe o
§ 10, do CPC,
art. 85,
que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao
processo, no caso, os apelantes" (e-STJ, fl. 656).
Desse modo, tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser
cabível à hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA56295927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: 95dfef3d-7a2c-4a08-a501-0c743369d0f4

Ademais, relativamente à violação ao
§ 2o, do
, esta Corte
art. 85,
CPC/2015
Superior somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem, o que não ocorreu nos presentes autos.
Isso porque a matéria referente à desproporcionalidade na condenação
pagamento de honorários sucumbenciais – no patamar máximo de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa principal sem que haja justificativa – nem sequer foi
suscitada nas razões da apelação.
Assim, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
Por fim, melhor sorte não colhe o recurso no tocante à violação ao
§
art. 85,
10, do Código de Processo Civil, nos moldes propostos pelos agravantes, porquanto
necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que
desborda dos limites do recurso especial, consoante o teor do enunciado 7 da Súmula
desta Corte Superior, já que no caso dos autos o acórdão recorrido deixou claro que os
agravantes deram causa ao processo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: 95dfef3d-7a2c-4a08-a501-0c743369d0f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.790.875 / DF
Número Registro: 2024/0432840-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033427620128070018 20090111498906 201103297532 20120110581817 33427620128070018
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER PINTO DA ROCHA
AGRAVANTE : SIRLEI BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO : JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO - DF009695
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO : RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - LOCAÇÃO / PERMISSÃO /
CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WAGNER PINTO DA ROCHA
AGRAVANTE : SIRLEI BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO : JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO - DF009695
Documento eletrônico VDA56500346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:54
Código de Controle do Documento: e44c8918-2547-4015-ac2a-5c7f99bbaab7

AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO : RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:54
Código de Controle do Documento: e44c8918-2547-4015-ac2a-5c7f99bbaab7